Tribunal: TJES
Processo: 5020960-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020960-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR DA SILVA
RECORRIDO: EMPRESA VIACAO IDEAL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020960-80.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARIO CESAR DA SILVA

RECORRIDO: EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE ATRASO E FALHA NA ACESSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter aguardado por mais de duas horas a chegada de ônibus coletivo, além de ter sido impedido de embarcar em razão de defeito na rampa de acesso para cadeirantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela empresa ré e se há nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos alegados pelo consumidor, diante da fragilidade do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora se trate de relação de consumo, cabe ao autor a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Verificou-se que a linha mencionada (345) não é operada pela ré e a linha alternativa (325) não funciona aos domingos, data do fato. As fotos e vídeos anexados não possuem data ou elementos que comprovem a responsabilidade da recorrida.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova mínima do nexo causal e da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar do transportador, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARIO CESAR DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17423264), o recorrente alega que aguardou por mais de 2h no dia 11/05/2025 até a chegada do coletivo, sendo inviabilizado seu trajeto por problemas na rampa destinada aos cadeirantes.

Contrarrazões no ID 17423268.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova deve existir prova mínima dos fatos alegados pela parte autora. Pois bem. O requerente alega que no dia 11/05/2025 ficou por aproximadamente 2h20m aguardando a linha 345, operada pela ré, em situações climáticas adversas, sendo que ainda teve problemas com a rampa de acesso aos cadeirantes, que estava inoperante.

Conforme consulta ao site da ré (link
https://viacaoideal.com.br/linhas/
), observa-se, como alegado na defesa, que a linha 345 não é operada pela mesma. Além disso, de forma confusa o autor menciona também a linha 325 que, conforme demonstrado pela promovida, não opera aos domingos.

As fotografias anexadas ao ID 17422582 não estão datadas, sendo impossível saber a que período se referem. Além disso, os vídeos anexados aos ID’s 17423236, 17423237 e 17423238 não comprovam em nada a versão autoral.

Assim, não havendo nexo de causalidade dos fatos alegados pelo autor e os supostos danos suportados, é o caso de se reconhecer a improcedência do pedido inicial, assim como
verificado pelo
magistrado de
origem
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5020960-80.2025.8.08.0012

Juízo : 4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES

Juiz(a) : Adriano Correa de Mello

Recorrente : Mario Cesar da Silva

Recorrido : Empresa Viacao Ideal SA

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal)

RESUMO:
O voto diverge do Relator para reformar a sentença, reconhecendo a incompetência dos Juizados quanto à obrigação de fazer ilíquida e, no mérito, prover em parte o recurso para condenar a Ré em danos morais (R$ 3.000,00), aplicando-se a redução do módulo da prova em favor do consumidor hipervulnerável (cadeirante).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSIBILIDADE. CADEIRANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto pelo autor, pessoa com deficiência (cadeirante), em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer (manutenção de frota), decorrentes de sucessivas negativas de embarque por defeito em elevadores hidráulicos de ônibus.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de obrigação de fazer é admissível no rito sumaríssimo ante a ausência de liquidação; (ii) saber se o conjunto probatório, sob a ótica da redução do módulo da prova e do critério
favor debilis
, comprova a falha na prestação do serviço; e (iii) saber se a situação vivenciada gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O pedido de obrigação de fazer consistente na manutenção de toda a frota da recorrida não foi liquidado, impossibilitando a verificação da alçada dos Juizados Especiais, o que impõe a extinção do feito sem mérito quanto a este ponto (art. 38, parágrafo único, Lei 9.099/1995).

4. No mérito, aplica-se a Teoria da Redução do Módulo da Prova e o princípio do
favor debilis
, considerando a dupla vulnerabilidade do autor (consumidor e pessoa com deficiência). Exigir provas robustas de passageiro em situação de continuado constrangimento mitigaria o acesso à justiça.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, §6º, CF/88). A falha no dever de acessibilidade configura dano moral
in re ipsa
por violação à dignidade da pessoa humana e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Pedidos de obrigação de fazer ilíquidos são incompatíveis com o rito da Lei 9.099/1995. 2. A barreira de acessibilidade no transporte público para cadeirantes, analisada sob o prisma da redução do módulo da prova, enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 38; Lei nº 13.146/2015 (EPD).

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mario Cesar da Silva
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação moral. O autor, cadeirante, alega que no dia 11/05/2025 foi impedido de embarcar em seis veículos da ré por defeitos nos elevadores, aguardando 2h20min sob intempéries. A ré alega falta de provas e impossibilidade operacional das linhas citadas no domingo. A sentença acolheu a tese defensiva por ausência de nexo causal provado. O Relator votou pela manutenção da sentença.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

FUNDAMENTOS

Preliminar de Incompetência - Obrigação de Fazer Ilíquida:

De ofício, verifico que o pedido de obrigação de fazer para manutenção de toda a frota da ré não apresenta valor econômico mensurável na inicial, sendo pedido genérico e ilíquido. Nos Juizados Especiais, o pedido deve ser certo e determinado, e a sentença não pode ser ilíquida (art. 38, parágrafo único, LJE). Não sendo possível aferir se a pretensão extrapola a alçada de 40 salários-mínimos, acolho a incompetência parcial do juízo para extinguir este pedido sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da LJE.

Mérito:

Analisados os autos, ouso divergir do ilustre Relator. No caso concreto, deve-se aplicar a
Teoria da Redução do Módulo da Prova
. O autor é portador de hipervulnerabilidade (consumidor e cadeirante). Exigir que o deficiente físico, em situação de extrema vulnerabilidade, sob chuva e frio, produza prova técnica documental perfeita (como metadados de fotos) é impor barreira processual instransponível (
probatio diabolica
).

Pelo critério do
favor debilis
, as fotos e o relato verossímil do autor gozam de presunção de boa-fé, transferindo à concessionária o ônus de provar a regularidade total de seus elevadores naquelas linhas e horários, o que não ocorreu satisfatoriamente. A barreira de acessibilidade é uma afronta direta à Lei nº 13.146/2015.

Feitas essas considerações, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o dano moral, que fixo em R$ 3.000,00, valor condizente com a jurisprudência desta Turma para casos de falha em acessibilidade sem queda efetiva.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o pedido de obrigação de fazer, ante a iliquidez e incompetência do juízo (art. 51, II, LJE);

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ), utilizando-se a Taxa Selic como índice único para ambos os encargos, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, 38, 51 e 55; CC, art. 406, §1º; Lei 13.146/2015.

Documentos relevantes citados:
IDs 17422582; 17423236.